Tribunal: CARF
Processo: 10675.720103/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720103/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLAUDIO ALVAREZ GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA. SUMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma ARL de 682,16ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
fl. 2 a 6, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo número
1.438.050-1 e pelo o nome de Fazenda Chapadão da Boa Vista.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2003, após regular intimação do
contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi glosada parcialmente a Área de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720103/2007-95
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

Utilização Limitada e arbitrado o Valor da Terra Nua – VTN, com base nas informações
contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 88 a 96, em que elencou os argumentos que entende justificar a insubsistência
do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão de fl. 163 a 182, em que considerou o lançamento
procedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
Nos termos exigidos pela fiscalização e observada a legislação de regência, as áreas de
utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, além de incluídas no
ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, devem estar averbadas
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel. No caso, tendo sido a área de
reserva legal originariamente averbada, objeto de Termo de Reti-ratificação de
Responsabilidade de Preservação de Floresta com Aditivo de Relocação, junto ao 1EF -
MG, ocorrido antes do prazo fixado para apresentação da DITR/2003, não há como
excluir de tributação a área então descaracterizada como de reserva legal.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ em 18 de maio de 2009, conforme AR de fl. 173,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
174/182, cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço dos presente Recursos Voluntários.
Em apertada síntese, tendo em vista a inexistência de questionamento relacionado
ao Valor da Terra Nua, a celeuma fiscal gravita em torno do aproveitamento da Área de
utilização limitada para fins de redução da área tributável no cálculo do tributo rural.
Vale ressaltar que, no curso do procedimento fiscal, constatou-se que houve
inversão dos campos “Área de Preservação Permanente” e “Área de Utilização Limitada”, o que,
em uma leitura mais apressada, poderia passar despercebido a ponto de se entender que o que
teria sido glosado pela fiscalização seria a APP. Não foi isso. Na essência, a glosa recaiu na Área
de Utilização Limitada, que no caso dos autos, pode ser entendida, também, como Área de
Reserva Legal ou apenas ARL.
O Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. fl. 5 evidencia que a
glosa em questão foi apenas parcial, dos 682,1 ha, a Fiscalização considerou comprovada uma
área de 358,7 há, tudo conforme descrição dos fatos, juntada aos autos em fl. 3, que justifica a
glosa parcial nos seguintes termos:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

Área de Utilização Limitada (art. 10,12,13,14 e 15 do Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002): Declarada uma área de 682,1 ha. Para comprovação desta área exige
a legislação, cumulativamente, que a área deve estar averbada à margem do registro do
imóvel, bem como o ADA deve ser apresentado, providências que devem ser tomadas
nos prazos fixados na legislação. Conforme consta do Termo de Reti-Ratificação de
Responsabilidade de Preservação de Floresta com aditivo de recolocação, devidamente
averbado à margem do Registro do Imóvel ( Documentos anexados aos autos), a área de
Reserva Legal do imóvel é de 358,7 ha e não 682,1 há. Assim está sendo acatada a área
correta.
Para fins de exclusão de áreas tributáveis no cálculo do tributo rural, oportuno
destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias; (...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; Grifou-se.
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP, ARL
e AFN é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Ainda, em relação à
ARL, há de ser averbada à margem da inscrição no registros de imóveis.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Ocorre que, quanto à necessidade de averbação das Áreas de Reserva Legal e a
dispensabilidade do ADA, este tema foi objeto da Sumula Carf no 122, de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, embora particularmente entenda que a legislação exija a formalização
do ADA para ARL, a submissão deste Conselheiro ao teor da súmula acima impõe que a questão
da falta de apresentação de ADA ou sua apresentação intempestiva seja considerada superada,
passando a tratar o presente voto apenas da parte que se relacionada à questão da averbação da
citada ARL à margem da matrícula do imóvel.
Assim, o cerne do litígio remanescente é a questão da existência do “Termo de
Reti-Ratificação de Responsabilidade de Preservação de Floresta com aditivo de recolocação,
devidamente averbado à margem do Registro do Imóvel, a área de Reserva Legal do imóvel é de
358,7 ha e não 682,1 há.”
Sobre o tema, assim se manifestou a decisão recorrida:
A glosa parcial das áreas de utilização limitada, de 682,1 há para 358,7 ha, foi devida
ao Termo de Reti-ratificação de Responsabilidade de Preservação de Floresta com
Aditivo de Relocação, doc. de fls. 39/48, conforme o Complemento da Descrição dos
Fatos às fls. 02.
Veja que o Impugnante/Contribuinte tomou conhecimento da alteração da área
ambiental em análise em 30 de janeiro de 2003, por meio do Termo de Reti-ratifcação
de Responsabilidade de Preservação de Floresta com Aditivo de Relocação, doc. de fls.
39/48, portanto, deveria ter apresentado à Receita Federal do Brasil a DITR/2003 com
tal alteração, bem como um novo ADA com as novas distribuições das áreas do imóvel.
A DITR/2003 do Contribuinte foi entregue em 30/09/2003, fls. 67, portanto dentro do
prazo estipulado pela 1N/SRF nü 344, de 23/07/2003 que c até 30 de setembro de ;003, e
bem depois da ciência pelo Contribuinte da alteração da área de utilização limitada,
como mostrado acima.
Assim o ADA de fls. 12 deveria ter sido entregue com a nova área de reserva legal e
não a antiga, pois, na prática, a área declarada de 682,1 ha não existia e sim a nova área
ambiental retificada de 358,7 ha. Portanto, deveria o Contribuinte ter apresentado a
DITR/2003 )em como o ADA com a área de utilização limitada/reserva legal correta c
real.
Inclusive esta nova área está averbada à margem da matrícula do imóvel, AV-1/31.023,
com data de 02/04/2003, Certidão de fls. 92/98.
O citado Termo consta de fl. 49 e é conveniente que seja abaixo reproduzido:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

Igualmente conveniente é reproduzir excerto da Certidão citada pela Decisão
recorrida, a qual se encontra inserida nos autos em fl. 108/109:

De tudo que consta até aqui nos autos, é inconteste que não procedem as razões da
Decisão recorrida ou da Autoridade lançadora acerca da área possível de aproveitamento como
Área de Reserva Legal.
Nos termos do art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN) o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

O fato gerador do ITR, consta do art. 1a da Lei 9.393/961, ocorre em 1o de janeiro
de cada ano. No presente caso, o fato gerador ocorreu em 01/01/2003 e a alteração em decorrente
do Termo de Reti-Ratificação entelado foi posterior a esta data.
Não procede a alegação de que a DITR do período já deveria contemplar tal
alteração. Afinal, fosse o caso de nenhuma ARL estar averbada e a averbação ter ocorrido, como
o foi, apenas em 02 de abril de 2003, certamente entenderíamos que tal área não poderia
aproveitar ao lançamento do ano de 2003, já que, conforme bem pontua a súmula carf supra
citada apenas a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.
Neste sentido, dou provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo
do tributo devido considerando uma ARL de 682,16ha, sendo certo que deverão ser
consideradas, ainda, todas as demais áreas acolhidas no lançamento fiscal, tudo em razão de que
a autuação relativa ao VTN não foi impugnada, tampouco houve alteração pela Fiscalização da
Área de Preservação Permanente declarada de 107,9ha.
DOS JUROS
Neste tema, embora a defesa não tenha dedicado espaço no curso de sua
manifestação para tratar da matéria, fechou seus requerimentos pleiteando que, no caso de
remanescer algum tributo a ser devido, que este seja exigido pelo percentual de 1% ao mês.
Não obstante, trata-se de matéria sobre a qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo
do tributo devido considerando uma ARL de 682,16ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720103/2007-95

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital